Tribunal: TJPA
Processo: 0802558-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802558-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANILO DA FONSECA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO CARCERÁRIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELA SEAP. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A expedição da pretendida certidão carcerária pela SEAP e o seu encaminhamento à Vara de Execução Penal para exame do pedido de saída temporária, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 05 a 07 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DANILO DA FONSECA XAVIER
contra ato coator da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, decorrente de suposta omissão na expedição de certidão carcerária determinada pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém nos autos ação de execução nº 0022790-21.2013.8.14.0401.

Em inicial, aduziram os impetrantes que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, tendo pleiteado pedido de saída temporária não apreciada até a data da impetração do
mandamus,
em virtude da omissão da SEAP em expedir a certidão carcerária necessária para subsidiar a decisão do juízo
a quo
. Sustentaram a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a desídia na expedição do referido documento impede que o paciente possa gozar do benefício penal. Em sede liminar e no mérito foi requerido a expedição da certidão carcerária pela autoridade coatora, com posterior juntada ao processo de execução e a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 8482559).

A autoridade coatora prestou informações noticiando que expediu a certidão carcerária pretendida e encaminhou ao juízo competente (ID n. 8525392).

A Vara de Execução Penal, em informações de ID n. 8694277, consignou que deferiu o benefício de saída temporária requerido pelo paciente.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus
, em virtude da perda de objeto (ID n. 8823789).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência pátria, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PELA PRÁTICA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
ATRASO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO CARCERÁRIA E CERTIDÕES DE ANTECEDENTES
. ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL POR DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO WRIT. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. 1-
Diante das informações prestadas pelo magistrado, forçoso reconhecer que

o presente habeas corpus restou superado, à falta de objeto, porquanto o motivo apontado como causador do suposto constrangimento ilegal, no caso, a demora de juntada das certidões requeridas pelo Ministério Público, para exame de pedido de progressão prisional, não mais subsiste de vez que referida documentação já foi anexada aos autos e o sobredito pleito examinado pelo juiz de primeiro grau.
2 - Neste contexto, aplicável ao caso o art. 659 do Código de Processo Penal, in verbis: "Se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido". 3 - Ordem prejudicada. (TJ/CE. HC 0625539-81.2017.8.06.0000. Rel. Des. Francisco Carneiro Lima. 1ª Câmara Criminal, julgamento: 14/11/2017, cf.
https://bit.ly/39WnIvg
) (Grifo nosso).

Na espécie, verifica-se que a SEAP expediu a certidão carcerária conforme se infere pelo documento de ID n. 8525395, tendo inclusive o Juízo da Vara de Execução Penal deferido o pedido de saída temporária requerido pelo paciente nos termos da decisão de ID n. 8694279, o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o exame do mérito do presente
writ
, diante da perda de objeto por ausência superveniente do interesse de agir, em face da cessação do constrangimento ilegal e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 07/07/2022